Tribunal: STF
Processo: HC 170892
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental em habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Prisão preventiva. 4. Crimes de corrupção e organização criminosa. Operação SOS/RJ. 5. Ausência de contemporaneidade e de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva. 6. Possibilidade da substituição da prisão preventiva do agravado por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP. Jurisprudência da Segunda Turma. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.